Tribunal: TJDFT
Processo: 0713507-33.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
1. A inércia por parte da autora que não atendeu a determinação judicial para indicar novo endereço para a citação do réu, não justifica, por si, a extinção do processo.
2. A conversão da busca e apreensão em ação de execução é uma faculdade do credor. Art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.
3. É inadequada a extinção do processo por falta superveniente do interesse de agir quando se estiver diante da demora na citação da parte ré.
4. O Código de Processo Civil exige a intimação pessoal para promover os atos e diligências, antes de extinguir o feito por abandono da causa. Art. 485, §1o, do CPC
5. A intimação pessoal do autor, na hipótese de abandono de causa, deve ocorrer somente depois da inércia superior a 30 (trinta) dias. Art. 485, III, do CPC.
6. Apelação provida.